Tribunal: TJDFT
Processo: 0714316-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Processo : 0714316-10.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus liberatório impetrado em favor de W. D. M., preso em 30.05.2020, por ordem emanada do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, em razão de dívida alimentícia cobrada na execução de sentença n. 0005501-58.2017.8.07.0004, movida por Y. M. D. A. Diante de declaração de emergência em saúde pública de importância nacional, não considera razoável a manutenção da prisão, ainda que existentes motivos concretos para tanto. Afirma que seria “necessário fazer um juízo de valor, ponderar entre a conduta que embasa a prisão e o resultado que trará o encarceramento presente e eventual”, o que, no caso, só contribuiria para a disseminação da doença, em contraposição com a Recomendação n. 62/2020 do CNJ. Pede a concessão de liminar para determinar a soltura imediata do paciente. No mérito, requer a concessão da ordem para reconhecer o direito de aguardar em liberdade, com a confirmação da medida liminar. Todavia, em consulta aos autos originários (processo n. 0005501-58.2017.8.07.0004), verifico que a ordem de prisão e o processo foram suspensos até que as medidas de controle e erradicação da pandemia surtam efeito, por decisão proferida em 03.06.2020[1]. Em decorrência, nessa mesma data, foi expedido alvará de soltura e encaminhado para cumprimento . Assim, frente ao novel contexto processual, não mais subsiste o ato atacado, tornando prejudicado o habeas corpus impetrado em razão da perda superveniente do objeto. Para ilustração, os arestos do STJ: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PRISÃO ESPECIAL. SALA DE ESTADO MAIOR. QUALIFICAÇÃO. ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. 1. Não mais subsistindo o ato atacado, perde o objeto o habeas corpus impetrado perante esta Corte de Justiça que visa averiguar se o local onde era cumprida provisoriamente a pena atende à qualificação de prisão-especial ou sala de Estado Maior. 2. Ordem de habeas corpus prejudicada. (HC 361.474/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 08/11/2016. Negritado) PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALVARÁ DE SOLTURA. EXPEDIÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Verificado que foi expedido alvará de soltura em favor do paciente, os embargos de declaração, nos quais se discute a legitimidade de sua prisão preventiva, perderam seu objeto. 2. Embargos prejudicados. (EDcl no HC 181.894/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016. Negritado) Ante o exposto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal e do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o habeas corpus. Comunique-se à digna autoridade, bem assim, à douta Procuradoria de Justiça. Preclusa a decisão, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 64526802 dos autos originários n. 0005501-58.2017.8.07.0004.